Tribunal: TJMT
Processo: 1025832-89.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025832-89.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (EMBARGANTE), KAMILA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 063.284.061-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÕES FISCAIS INDEVIDAS. DANOS MORAIS E PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão da propositura de seis execuções fiscais indevidas com bloqueio de valores em conta bancária do autor, e rejeitou o pedido de indenização por danos processuais e de reconhecimento de litigância de má-fé. O embargante alegou existência de contradição quanto ao valor arbitrado, omissão sobre o dano processual e aplicação inadequada de precedente jurisprudencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é contraditório na fixação do valor dos danos morais; (ii) definir se houve omissão quanto à análise do pedido de indenização por danos processuais; (iii) avaliar se a utilização de precedente inadequado enseja vício sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, com análise expressa da extensão do dano moral, das circunstâncias do caso e da proporcionalidade do valor fixado, inexistindo contradição a ser sanada.

A valoração do dano moral decorre de juízo discricionário do julgador, que deve considerar não apenas a quantidade de execuções, mas a gravidade dos fatos, as condições das partes e a repercussão do dano, o que foi devidamente observado.

O pedido de indenização por danos processuais foi expressamente analisado no voto condutor, que assentou a ausência de demonstração de prejuízo efetivo, nos termos do art. 776 do CPC.

A negativa de reconhecimento da litigância de má-fé foi fundamentada na inexistência de dolo ou culpa grave, afastando-se a caracterização da má-fé por mera irregularidade administrativa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação do convencimento do julgador, tampouco à substituição de argumentos rejeitados no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com base nos elementos específicos do caso concreto, sem configurar contradição quando devidamente motivada.

A ausência de demonstração de prejuízo efetivo inviabiliza a indenização por dano processual nos termos do art. 776 do CPC.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 776.

Jurisprudência relevante citada: Não indicada no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ivo da Paixão Neto em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por meio do qual foi desprovido o recurso de apelação interposto pelo embargante na ação de indenização por danos morais e danos processuais ajuizada contra o Estado de Mato Grosso.

O acórdão manteve a sentença que condenou o ente público ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, rejeitando o pleito de indenização por danos processuais e afastando a existência de litigância de má-fé.

Nas razões dos embargos, sustenta o embargante a ocorrência de contradição e omissão na fundamentação do acórdão, afirmando que a decisão não teria justificado adequadamente a fixação do valor da indenização por danos morais, especialmente diante da existência de seis execuções fiscais indevidas contra o seu nome, e que teria utilizado precedente jurisprudencial referente a apenas uma execução, com valor indenizatório superior ao fixado no caso concreto.

Argumenta que o acórdão não teria examinado o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para arbitramento de danos morais e que teria deixado de enfrentar precedentes invocados pela parte.

Sustenta, ainda, omissão quanto à caracterização de dano processual, afirmando que a responsabilidade seria objetiva e que não seria necessária a demonstração de dolo, culpa ou comprovação específica de prejuízo.

Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com o fim de ver complementada a fundamentação do acórdão.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios aptos a justificar o acolhimento da medida integrativa, porquanto o acórdão embargado analisou de forma suficiente e coerente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

Assevera que o embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração não merecem acolhimento. A leitura integral do acórdão embargado revela que todas as matérias efetivamente devolvidas ao conhecimento da Câmara foram devidamente apreciadas, com fundamentação clara, coerente e suficiente para a solução da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ensejar a integração do julgado.

No que concerne à alegada contradição na fixação do valor dos danos morais, o voto condutor enfrentou expressamente a extensão do dano e as circunstâncias específicas do caso, reconhecendo que houve seis execuções fiscais indevidas e bloqueio de valores na conta bancária do autor, mas concluindo, com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, que o montante de R$ 8.000,00 é adequado para compensar o abalo sofrido, sem representar enriquecimento sem causa.

O acórdão também destacou que a fixação do
quantum
indenizatório constitui exercício ponderativo do julgador, que deve considerar não apenas o número de demandas indevidas, mas a gravidade do evento, as condições das partes, a repercussão do dano e a necessidade de evitar descompasso entre a reparação e a dimensão da lesão.

Assim, não há contradição a ser sanada, pois o acórdão analisou o caso concreto com base nos elementos fáticos constantes dos autos e motivou suficientemente a conclusão alcançada.

A alegação de que o acórdão teria utilizado precedente supostamente inadequado ou insuficiente não configura vício integrativo. O órgão julgador não está obrigado a acolher ou explicitar todos os precedentes citados pelas partes, tampouco a aplicar exclusivamente os parâmetros sugeridos pelo embargante.

O acórdão embargado citou precedente apenas como ilustração e fundamentou a decisão em critérios próprios do caso concreto, sem deixar de reconhecer a existência das seis execuções fiscais.

A discordância do embargante quanto ao valor arbitrado não se confunde com omissão ou contradição; revela apenas inconformismo com o resultado, insuscetível de correção pela via do art. 1.022 do CPC, que não é instrumento adequado para reabrir a discussão de mérito.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao dano processual.

O acórdão embargado examinou detidamente o pedido formulado na apelação e consignou, de forma expressa, que o art. 776 do Código de Processo Civil exige a demonstração dos prejuízos efetivamente sofridos pelo executado, o que não ocorreu no caso concreto.

O voto destacou que o autor limitou-se a alegações genéricas, sem demonstrar danos específicos decorrentes das execuções fiscais, razão pela qual a sentença foi mantida quanto à rejeição do pedido.

Além disso, quanto à litigância de má-fé, o acórdão ressaltou a necessidade de dolo ou culpa grave, cuja inexistência foi reconhecida após exame das circunstâncias que originaram as certidões de dívida ativa.

Afirmou-se, inclusive, que a mera irregularidade administrativa não configura, por si só, conduta dolosa apta a caracterizar má-fé.

O embargante tenta trazer ao processo entendimento jurisprudencial relativo à responsabilidade decorrente do cumprimento de tutela provisória posteriormente revogada, hipótese disciplinada pela legislação processual e pela jurisprudência de forma distinta da prevista no art. 776 do CPC.

Todavia, essa discussão não se confunde com a controvérsia apreciada no acórdão embargado, que se limitou à indenização por danos processuais decorrentes de execuções fiscais indevidas.

Não há omissão a ser suprida, pois o voto abordou expressamente a necessidade de demonstração do dano e concluiu, a partir do conjunto probatório, pela ausência de elementos mínimos que justificassem o acolhimento do pedido.

Importa ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não constituem meio adequado para provocar novo julgamento da causa, modificar o conteúdo da decisão ou rediscutir os fundamentos que formaram o convencimento do órgão julgador.

A pretensão do embargante é claramente infringente e, por isso, não se amolda ao propósito integrativo do recurso previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL . INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1 . Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2 . Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Diante dessas considerações, não se verifica, no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

O julgado encontra-se claro, coerente e suficientemente fundamentado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025